Tribunal: TJBA
Processo: 8002325-61.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002325-61.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELINO NASCIMENTO DIAS e outros (8)

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES DOS SANTOS, ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR, ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (8)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA, ROBERTO ALVES DOS SANTOS, ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA DEVIDAEMENTE COMPROVADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. PROGRAMA “ENERGIA PARA TODOS”. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATO IMPEDIDTIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER CUMPRIDA. DANO MORAL. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54, DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO
.
APELOS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis simultâneas
nº
8002325-61.2022.8.05.0182
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
ADELINO NASCIMENTO DIAS e OUTROS
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA